Tribunal: TJDFT
Processo: 0706822-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado do réu. Alega a existência de omissão no Acórdão.

2. O recurso não merece ser conhecido. Consabido que o prazo para interpor embargos de declaração contra Acórdão proferido pela Turma Recursal é de 5 (cinco) dias (úteis), contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 49 da Lei 9099/95.

3. No caso em questão, o acórdão foi disponibilizado em 03.03.2021, sendo que o sistema registrou ciência em 04.03.2021. Para tanto, cumpre esclarecer que o artigo 4o, §§3o e 4o, da Lei 11.419/06 dispõem que “§3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. §4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Assim, considera-se que a publicação ocorreu no dia 04.03.2021, sendo que o prazo de cinco dias úteis para a embargante teve início em 05.03.2021 e expirou no dia 11.03.2021. No entanto, o recurso foi interposto apenas em 12.03.2021 (ID 23998592). Patente, portanto, a intempestividade.

4. Embargos de declaração NÃO CONHECIDOS, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.